Tribunal: STF
Processo: HC 216979
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Anísio Gil de Sousa Júnior em favor de Mateus Henrique de Almeida contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 748.952.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente cumpre pena de 13 anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime de roubo qualificado, quando sobrevieram duas novas condenações a penas restritivas de direitos.



    Alega, em síntese, que as duas novas reprimendas não poderiam ter sido unificadas à pena em curso como se se tratassem de duas penas privativas de liberdade, mas deveriam ter sido suspensas para quando o paciente estiver em regime compatível com seu cumprimento. (p. 12)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que sejam suspensas as penas restritivas de direitos, desfeita a unificação e deferida a progressão de regime, cujo requisito objetivo foi alcançado em abril.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que indeferiu a liminar em HC.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos.



    Não contraria a jurisprudência desta Corte a conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade quando impossível seu cumprimento, como no caso do paciente, que vive sob o regime fechado. Confira-se:



    “CONDENAÇÕES – PENAS – UNIFICAÇÃO. Unificadas condenações, a manutenção de pena restritiva de direitos pressupõe o atendimento ao figurino legal – artigos 111 da Lei de Execução Penal e 44 do Código Penal. PENAS – UNIFICAÇÃO – REEDUCANDO – AUDIÇÃO – AUSÊNCIA. Inexiste norma a prever depoimento de reeducando antes de decisão de unificação de penas”. (HC 195.809, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.3.2021)



    Ademais, verifico que uma das penas restritivas impostas já havia sido convertida em privativa de liberdade, como se vê no eDOC 4, p. 10 e 14.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente